Tribunal: TJDFT
Processo: 0739442-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, proferida em ação de execução de título extrajudicial que tramita desde 2018 e se encontrava em arquivo provisório, indeferiu o pedido do Exequente/Agravante de pesquisa de bens e valores junto aos sistemas disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), visando à satisfação da obrigação executada. A Decisão agravada assim fez constar: “Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, as quais retornaram infrutíferas. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada, indefiro o pedido. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 46295775, que determinou a suspensão até 03/10/2020 (cédula de crédito bancário). Intime-se.” Em seu arrazoado jurídico, o Agravante sustenta, em síntese, ser cabível a reiteração das consultas aos sistemas conveniados ao Juízo, diante do lapso temporal transcorrido desde as últimas tentativas infrutíferas de satisfação do débito mediante uso dos sistemas em questão, ressaltando, ainda, ter diligenciado junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, também revelando-se inexitosa a pesquisa para os fins executórios. Tece comentários sobre as inovações tecnológicas trazidas pelo sistema SISBAJUD, enfatizando a maior abrangência e alcance da pesquisa realizada, já que torna possível o bloqueio de eventuais saldos existentes em conta corrente, conta poupança, previdência e aplicações financeiras das Agravadas, até o limite do débito da presente Execução. Destaca, ainda, o funcionamento da ferramenta de repetição programada da ordem de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, como instrumento viável para a satisfação do crédito exequendo. Em abono ao pleito, reforça que, embora o processo de execução seja conduzido e realizado no interesse do credor, ainda não satisfez seus interesses, necessitando da cooperação do Judiciário para tanto, tendo em vista que sua atuação não pode ser afastada simplesmente por ser incumbência do Agravante a indicação de bens dos devedores para se proceder com os atos constritivos. Alude aos princípios da prestação jurisdicional, cooperação, economia e celeridade processual, afirmando, por outro lado, que a decisão recorrida não os observou, razão pela qual deve ser reformada. Cita julgados em abono à tese defendida e pede a concessão de liminar para que seja realizada a pesquisa de bens em nome das Agravadas junto aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, inclusive com a utilização da “teimosinha”, requerendo, quanto ao mérito, a confirmação da liminar, com o provimento do presente recurso. Preparo regular juntado ao ID 51451572. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Sabe-se que a concessão da liminar pleiteada pelo Agravante demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a determinação de pesquisa de bens em nome da parte Agravada, via sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, inclusive com a utilização da ferramenta de reiteração de busca automática (teimosinha). No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, embora vislumbre a probabilidade de provimento do recurso, sobretudo em vista do lapso temporal decorrido desde as últimas diligências e ainda em razão das novas funcionalidades implementadas ao sistema SISBAJUD, não verifico o requisito da urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Com efeito, o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer indício concreto que possa sugerir modificação na situação financeira das Agravadas, especialmente quanto à existência de movimentação financeira recente a partir de depósitos e saques imediatos em contas bancárias de sua titularidade. Cumpre informar que o processo foi suspenso por falta de bens e não houve indicação de fatos que possam justificar, de imediato, mais diligências além das que já foram deferidas e não obtiveram êxito. Diante destas considerações, INDEFIRO o pleito liminar, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, sem embargo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 26 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator